Tribunal: TJSP
Processo: 0043045-77.2012.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão caracterizada. Embargos acolhidos. Caso dos autos que não se cuida de atraso na entrega do imóvel, mas sim resolução do contrato em virtude do descumprimento de dever de informar. Aplicação do entendimento que exige reciprocidade entre as penalidades impostas ao consumidor e ao fornecedor – manutenção da sentença no que se refere à aplicação equitativa da cláusula

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão caracterizada. Embargos acolhidos. Caso dos autos que não se cuida de atraso na entrega do imóvel, mas sim resolução do contrato em virtude do descumprimento de dever de informar. Aplicação do entendimento que exige reciprocidade entre as penalidades impostas ao consumidor e ao fornecedor – manutenção da sentença no que se refere à aplicação equitativa da cláusula "9.8.n", condenando-se a compromissária vendedora ao pagamento de 10% do valor até então pago pelo compromissário comprador. Acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, integrando o acórdão embargado para negar provimento ao recurso de apelação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0043045-77.2012.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VIEIRA & ANDRADE LTDA.,
é embargado JOÃO JOSÉ EVANGELISTA JUNIOR.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0043045-77.2012.8.26.0602/50000 - Voto no 35613
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0043045-77.2012.8.26.0602/50000
EMBARGANTE: João José Evangelista Júnior (autor)
EMBARGADA: Empreendimentos Imobiliários Vieira & Andrade Ltda. (ré)
VOTO: 35613
Embargos
de
declaração.
Omissão
caracterizada.
Embargos acolhidos. Caso dos autos que não se cuida de
atraso na entrega do imóvel, mas sim resolução do contrato
em virtude do descumprimento de dever de informar.
Aplicação do entendimento que exige reciprocidade entre
as penalidades impostas ao consumidor e ao fornecedor
manutenção da sentença no que se refere à aplicação
equitativa
da
cláusula
“9.8.n”,
condenando-se
a
compromissária vendedora ao pagamento de 10% do valor
até
então
pago
pelo
compromissário
comprador.
Acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes,
integrando o acórdão embargado para negar provimento
ao recurso de apelação.
Trata-se de embargos de declaração opostos por João José
Evangelista Júnior (autor/apelado) contra acórdão desta Nona Câmara de Direito
Privado que deu parcial provimento aos recursos de apelação e adesivo interpostos, nos
seguintes termos:
“Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso de apelação
interposto pela ré, para afastar a aplicação da multa contratual acima
mencionada, bem como ao recurso adesivo interposto pelo autor, a fim de
majorar o valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00, com
correção pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a contar desta data até
o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora a contar da citação.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0043045-77.2012.8.26.0602/50000 - Voto no 35613
3
Sustenta o autor, ora embargante, que o acórdão
embargado contém omissão. Afirma que o acórdão fundamenta o afastamento da
aplicação da cláusula penal na Súmula no 159 deste Egrégio Tribunal de Justiça, mas
que a referida súmula trata de inversão de cláusula penal em razão da mora no
adimplemento da obrigação, enquanto que, no caso dos autos, houve resolução do
contrato por culpa da ré, ora embargada. Alega, nesse sentido, ser “imprescindível que
essa situação fática seja declarada no corpo do acórdão”, pleiteando seja sanado o
mencionado vício.
Intimada a se manifestar, a ré, ora embargada, permaneceu
inerte.
O processamento dos autos foi suspenso por este Relator,
em obediência à determinação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que
sobrestou em todo o país a tramitação de processos individuais que discutissem a
possibilidade de inversão, em desfavor da compromissária vendedora, da cláusula penal
estipulada exclusivamente para o inadimplemento contratual do compromissário
comprador.
Com o julgamento do Tema 971 (Recurso Especial
Repetitivo no 1.614.721/DF) pela Segunda Seção, os autos foram conclusos para
julgamento.
É o relatório do necessário.
Acolhem-se os presentes embargos de declaração, pois
tem razão o autor, ora embargante, quanto à existência de vício decisório no acórdão
embargado.
Realmente.
Por primeiro, tem razão o embargante ao apontar que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0043045-77.2012.8.26.0602/50000 - Voto no 35613
4
Súmula no 152 deste Tribunal de Justiça e, posteriormente, o Recurso Especial
Repetitivo no 1.614.721/DF, referem-se a casos de atraso na entrega do imóvel,
enquanto que no caso concreto se pleiteia a resolução do contrato por não ter a
compromissária compradora cumprido com o dever de informar previsto no Código de
Defesa do Consumidor.
Ocorre que, ainda que a mencionada súmula e o prefalado
recurso refiram-se a situações de fato distintas, inegável que raciocínio jurídico
desenvolvido pode ser aplicado ao caso concreto, prevalescendo, no caso do Recurso
Especial Repetitivo, o entendimento que exige reciprocidade entre as penalidades
impostas ao consumidor e ao fornecedor de determinado produto.
No corpo do acórdão que deu origem a Tese 971 do
Superior Tribunal de Justiça, observou o Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, que
“Seja por princípios gerais do direito, ou pela principiologia adotada no Código de
Defesa do Consumidor, seja, ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-se
abusiva a prática de se estipular penalidade exclusivamente ao consumidor, para a
hipótese de mora ou inadimplemento contratual absoluto, ficando isento de tal
reprimenda o fornecedor em situações de análogo descumprimento da avença”
(Recurso Especial Repetitivo no 1.614.721/DF).
Desse modo, ainda que por analogia, aplica-se ao caso a
tese de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o
inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da
indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (Tese no 971 do Superior Tribunal de
Justiça).
Bem por isso, deve ser mantido o quanto decidido pela
respeitável sentença no que se refere à aplicação equitativa da cláusula “9.8.n”, isto é, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0043045-77.2012.8.26.0602/50000 - Voto no 35613
5
condenação da compromissária vendedora ao pagamento de 10% do valor até então
pago pelo compromissário comprador.
Concluindo, acolhem-se os embargos de declaração
opostos pelo autor, com efeitos infringentes, integrando-se o acórdão embargado para
negar provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, mantido, por óbvio, o
provimento parcial do recurso adesivo por ele interposto, bem como a distribuição do
ônus da sucumbência.
PIVA RODRIGUES
Relator